Tribunal: TJES
Processo: 0000166-22.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000166-22.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO ROMULO VIANA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000166-22.2022.8.08.0015

APELANTE: JULIO ROMULO VIANA DA SILVA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA NASCIMENTO DIAS - ES34064-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE.
SUBSTITUIÇÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
PENA SUPERIOR A 04 ANOS E REINCIDÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Diante da fixação de reprimenda em patamar superior a 04 (quatro) anos e considerando a reincidência do apelante, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

4. Arbitrados honorários em favor da defensora dativa em grau recursal.

5.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000166-22.2022.8.08.0015

APELANTE: JÚLIO ROMULO VIANA DA SILVA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA NASCIMENTO DIAS - ES34064-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
JÚLIO RÔMULO VIANA DA SILVA RIBEIRO

em face da r. Sentença (Id. 5387842, Vol. 02, pp. 69/82), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Aflora da Denúncia (Id. 5387842, Vol. 01, pp. 01/02) que, no dia 10 de marco de 2022, por volta das 21h02m, na Rua Sem Saída, Bairro Floresta, Conceição da Barra/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, traziam consigo, bem como guardavam drogas.

Ressai que a Polícia Militar, em patrulhamento preventivo no Bairro Floresta, avistou os denunciados em atitude suspeita, quando JULIO ROMULO VIANA DA SILVA RIBEIRO, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para dentro de uma residência. Ato contínuo, os militares abordaram o denunciado PIERRE VITOR BARRETO MOURA, sendo encontrados com este 02 (dois) pinos de cocaína. Assim, os militares adentraram na residência com o intuito de encontrar o outro indivíduo, tendo o denunciado Julio sido abordado no quintal da casa, onde foram encontrados em sua posse 05 (cinco) pinos de cocaína. Consta, ainda, que o dono da residência, Amone Natale, informou para os militares que os denunciados haviam alugado um quarto, alegando que estavam trabalhando no Centro da cidade. Ao revistarem o quarto, foi encontrada uma sacola com diversos pinos de cocaína e pedras de crack, sendo estes entorpecentes pertencentes aos denunciados.

Registre-se que o corréu PIERRE VITOR BARRETO MOURA fora absolvido por insuficiência probatória.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 5387842, Vol. 01, p. 09); Boletim Unificado (Id. 5387842, Vol. 01, pp. 15/23); Auto de Apreensão (Id. 5387842, Vol. 01, pp. 77/79); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 5387842, Vol. 01, pp. 81/83); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 5387842, Vol. 01, p. 317).

Nesse aspecto, cumpre salientar que, de acordo
com o
Laudo de Exame Químico Definitivo
(Id
. 5387842, Vol. 0
1
,
p
.
317)
foram apreendidos 994 (novecentas e noventa e quatro) pedras de crack (574,7 gramas); além de 50 pinos
médios
de cocaína (100,7 gramas) e 767 (setecentos e sessenta e sete) pinos
pequenos
de cocaína (1.324,9 gramas), totalizando 1.425,6 gramas
de cocaína
.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (Id. 5387842, mídia anexa), o apelante
J
ULIO ROMULO VIANA DA SILVA RIBEIRO
negou a autoria delitiva, havendo declarado que estava o tempo todo dentro do seu quarto na pousada; que estava com 05 (cinco) pinos de cocaína, 02 (dois) já usados e 03 (três) intactos; que mora em Itabatã /BA e estava há 30 (trinta) dias em Conceição da Barra/ES, trabalhando de pescador na peixaria do Sr. Cleber; que já foi condenado por tráfico de drogas em 2016, no Juízo de Teixeira de Freitas/BA, que já teve 03 (três) condenações na Bahia; que quando chegou na pousada, Pierre já estava lá; que não conhecia Pierre e que estavam em quartos separados; que não presenciou quando a droga foi encontrada; que quando chegou da peixaria, foi tomar banho e depois usar a cocaína que havia comprado para uso; que os policiais estavam procurando armas na pousada; que não tinha armas.

Por sua vez, o corréu PIERRE VITOR BARRETO MOURA (Id. 5387842, mídia anexa) declarou que não foram encontradas drogas em sua posse no momento da abordagem; que estava hospedado na pousada há apenas 01 (um) dia; que foi abordado do lado próximo à piscina da pousada; que não viu o momento em que os policiais encontraram as drogas; que não conhecia Julio; que só havia encontrado Julio duas ou três vezes na pousada; que a polícia disse que estava atrás de armas.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Sabatinada em Juízo (Id. 5387842, mídia anexa), a testemunha Policial Militar CARLOS HENRIQUE BATISTA GRAÇA declarou que os acusados foram encontrados em uma rua sem saída; que o acusado Júlio disse que veio trabalhar de pedreiro e Pierre informou que tinha chegado ao local um ou dois dias antes; que Júlio informou que a droga tinha vindo da cidade de Vitória, tinha sido trazida em uma moto de lanche; que Julio disse que veio traficar em uma rua sem saída no Bairro Santo Amaro; que um dos acusados se evadiu do local e o outro denunciado foi abordado e tinha uma pequena quantidade de droga (cocaína); que durante a revista,
foram
localiza
das
drogas também no quarto da pousada onde eles estavam;
que como
não eram conhecidos na região
; que a pousada é de propriedade de um estrangeiro residente no bairro; que o dono da pousada disse que os denunciados estavam em um apartamento na pousada
e, chegando ao apartamento da pousada onde os acusados estavam hospedados, os policiais encontraram os seus pertences e uma sacola com as drogas;
que
as drogas eram crack e cocaína;
que
o primeiro que foi abordado estava com drogas
;
que,
após abordados,
foi feita revista no
quarto da pousada,
tendo sido encontradas d
roga
s
em um armário de prateleiras,
dentro de
uma sacola de lixo.

De igual modo, a testemunha policial militar
LEONARDO PEREIRA DE SOUZA
declarou em Juízo
(Id. 5387842, mídia anexa)
que, durante a abordagem, foram encontradas drogas; que se recorda que Júlio informou que a droga tinha vindo da cidade de Vitória e que o referido veio traficar; que os acusados foram abordados por atitude suspeita; que quando avistaram a viatura, os acusados se evadiram; que os acusados estavam em frente à pousada; que o dono autorizou a entrada na pousada;

que encontra
mos Pierre no quintal e Julio estava dentro da pousada;

que
entramos no quarto que o Julio estava e encontramos
as
drogas
.

Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são convincentes e harmônicos no sentido de que, durante a abordagem do apelante Julio, foram encontradas drogas e que, em revista no quarto que o acusado Julio ocupava na pousada, foram encontrados entorpecentes.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, não obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas são suficientes para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a vultosa quantidade de drogas apreendidas, qual seja, 574,7 gramas de crack e 1.425,6 gramas de cocaína, consoante Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 5387842, Vol. 01, p. 317), se destinava à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, é de se pontuar que a reprimenda fora fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, ante a reincidência, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Desta feita, considerando que o apelante é reincidente e levando-se em conta que a reprimenda fora fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de defensor dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada dativa (Id. 5387842, Vol. 01, p. 307) apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada
Dra.
Brenda Nascimento Dias
,
OAB/ES Nº
34.064
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
fixando verba honorária em favor da defensora dativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)